Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. CABÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O novo enquadramento pleiteado pelo embargante, quanto aos pagamentos e aos encargos moratórios, não se mostra viável, pois as provas trazidas pela embargada se mostram suficientes para comprovar suas alegações, somado ao fato de que o embargante foi revel, ocorrendo a preclusão quanto à matéria fática.
2.1. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil resultou da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, uma vez que manejado pela parte com a reiteração das matérias trazidas em sua apelação, desconsiderando os fundamentos da decisão monocrática que a inadmitiu.
2.2. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.3.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.